Tribunal: TJPA
Processo: 0006513-17.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006513-17.2019.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO BORGES DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 §4º DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, mormente quando à materialidade do crime restou comprovada pelo auto de apreensão de objeto e pelo laudo pericial. De acordo com os documentos, a autoridade policial apreendeu 27 embalagens de papel alumínio contendo 27,7g de maconha, além da quantia de R$ 96,00. Do mesmo modo, no que se refere à autoria delitiva, os depoimentos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa demonstraram a responsabilidade criminal do réu.

II. Assim, não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o recorrente não teria praticado o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder. Nenhum dispositivo legal veda o testemunho de agentes policiais, cuja validade há de ser aferida frente aos demais elementos de prova.

IV. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LEANDRO BORGES DA CONCEIÇÃO
, inconformado com a decisão que o
condenou à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA.

Nas razões recursais (ID 10657377), sustenta a defesa que não há um conjunto probatório robusto para a condenação do apelante, requerendo a sua absolvição e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Em contrarrazões (ID 11528448) o Ministério Público em 1º Grau, por meio da Douta Promotora de Justiça Anette Macedo Alegria, confrontou os argumentos da defesa, pugnando, ao final, pelo total improvimento recursal.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID 11581259).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 26.03.2019, policiais militares receberam denúncia anônima de que estaria havendo comercialização de entorpecentes em determinado local. Cumprindo diligências, os agentes policiais deslocaram-se até o local indicado, onde encontraram o denunciado atirando no chão a bolsa que estava consigo. No interior da bolsa continha 23 (vinte e três) porções de maconha e R$96,00 (noventa e seis reais) em espécie.

Segundo informações da denúncia, um outro indivíduo afirmou que teria ido ao local somente comprar drogas com o acusado, razão pela qual foi liberado após interrogatório.

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi o apelante
LEANDRO BORGES DA CONCEIÇÃO
, denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 16/07/2021, nos termos supracitados, condenando o réu à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33 §4º da Lei 11.343/06.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MÉRITO

TESE DA DEFESA

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Nas razões recursais (ID 10657377), sustenta a defesa que não há um conjunto probatório robusto para a condenação do apelante, requerendo a sua absolvição e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios: “a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Dito isto, não assiste razão o apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Com efeito, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, mormente quando à materialidade do crime restou comprovada pelo auto de apreensão de objeto (fls. 09 dos autos em anexo) e pelo laudo pericial (fls. 70 e verso). De acordo com os documentos, a autoridade policial apreendeu 27 embalagens de papel alumínio contendo 27,7g de maconha, além da quantia de R$ 96,00 (noventa e seis reais).

No que se refere à autoria delitiva, os depoimentos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa demonstraram a responsabilidade criminal do réu
, conforme a seguir transcrevo:

Em juízo, foi inquirida a testemunha Jader, policial militar, que narrou:

“(...) Que

fomos acionados pelo CIOP para verificar uma situação de tráfico de drogas no beco da Makel, local conhecido por ser ponto de venda de droga; éramos três policiais; nos deslocamos ao local, eu e um colega fomos por dentro de um terreno baldio (que dá acesso ao beco) e a viatura foi por fora, pela rua (pois não havia como entrar de carro no beco); de cima do muro do terreno baldio, o meu colega visualizou o ato da venda do entorpecente pelo acusado ao rapazinho mencionado na denúncia; quando saímos do muro para fazer a abordagem, o denunciado se desfez da bolsinha onde estava o entorpecente, arremessando-a no chão; nós pegamos a bolsa, revistamos os dois e os levamos para a delegacia; acho que o rapazinho entrou como testemunha no flagrante; não recordo se a denúncia informava as características da pessoa que estava traficando; não recordo detalhes da denúncia repassada pelo CIOP, lembro apenas que era de tráfico, para nós averiguarmos, e que o local apontado, beco da Makel, era via pública; a detenção do réu se deu em via pública, nós, policiais, é que entramos através de um terreno baldio, para ter acesso ao beco mencionado de forma que o suspeito não nos visse; salvo engano, era o soldado Fernandes que estava comigo, ele foi quem visualizou o denunciado passando a droga; normalmente é o patrulheiro quem faz a busca pessoal, e nessa situação o soldado Fernandes era o patrulheiro; a droga estava na bolsinha que vimos o réu descartar e havia um papelote de maconha com o outro rapaz, o qual disse que havia comprado lá naquela hora; além disso, foi encontrada quantia de 96 reais, mas não recordo se estava dentro da bolsa ou com o denunciado; a droga estava acondicionada em pequenos embrulhos de papel alumínio; não recordo a quantidade de droga apreendida, acredito que havia em torno de 20 papelotes; o rapaz que estava comprando a substância entorpecente do acusado admitiu tal situação para nós e para o delegado; eu não conhecia o acusado preso, apenas já o tinha visto pela área, quando passávamos em ronda; a droga era maconha; quando foi capturado, o réu negou estar vendendo; o rapaz que passou a droga é o que está na foto de fls. 24 dos autos em apenso, o que recebeu a droga tinha cabelo lisinho e não foi preso, só entrou como testemunha”.

Corroborando o édito condenatório, a testemunha Patrick, policial militar, argumentou que:

“(...) Que não recordo se, na denúncia, o CIOP repassou características físicas do suspeito; a denúncia dizia que o comércio de entorpecente estaria acontecendo no beco da Makel, localizado no bairro da Condor; esse lugar é conhecido como ponto de venda de drogas; fomos até o local; nós tivemos que deixar a viatura e seguir a pé até o beco, pois a viatura não entra lá; precisamos pular o muro para ter acesso ao beco onde Leandro estava; de cima desse muro, visualizamos o réu entregando uma coisa para outro rapaz; nesse momento fizemos a abordagem; quando o réu percebeu a nossa chegada ele largou a bolsa que portava; encontramos, em poder do outro rapaz, uma peteca de drogas e, na bolsa que o denunciado jogou no chão, cerca de vinte petecas; vi o momento em que o denunciado jogou essa bolsa no chão; não recordo se fui em quem fez a revista do acusado; com ele foi encontrada a quantia de 96 reais; o dinheiro estava trocado; não recordo se fui eu quem pegou a sacola arremessada; mas tive acesso a esse material, a droga que estava nessa bolsa era maconha, estava toda dividida; a maior parte da droga foi encontrada no chão, pois quando o réu percebeu a nossa chegada ele largou a bolsa; o réu negou a autoria do crime o tempo todo, mas o rapaz que estava lá, e que também foi conduzido à delegacia, nos falou (e repetiu na delegacia) que já era acostumado a comprar droga de Leandro; esse rapaz disse, inclusive, que vinha de São Brás para a Condor só pra comprar droga do acusado; esse rapaz era pardo, pele clara, baixo e novo, aparentava ter entre 18 e 20 anos, com ele foi encontrada uma peteca; toda a guarnição presenciou o réu largando a droga, porque estávamos entrando juntos; lá é bem iluminado, pois nos arredores há casas e nós também usávamos lanterna; tenho certeza de que quem soltou a droga no chão foi o réu e não o outro rapaz; vi também o réu passar a droga para o outro rapaz antes de solta-la; só que este outro foi conduzido como testemunha pois sabíamos que ele estava lá para comprar a droga; não recordo das características da roupa deles ou da bolsa apreendida; o local onde foi encontrada a droga é ponto de uso e venda de drogas e nele tem vegetação (mato); eu não conhecia o Leandro, mas sabia que ele já tinha sido preso outras vezes, por outros policiais, e acho que responde a outro processo por tráfico; a diligência se deu por volta de 19h.”

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos pela testemunha policial corroboram a tese da acusação.

Ademais, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Assim, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime. A esse respeito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013).

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Igualmente, correta a decisão do MM. Juízo
a quo
que determinou a condenação do réu pelo crime de tráfico privilegiado, haja vista que preencheu os requisitos do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023